Tribunal: TJDFT
Processo: 0719606-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719606-03.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA, HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADOS: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA DESPACHO BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA, bem como HOSPITAL SANTA HELENA S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Assevera que o apelo não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018